Tribunal: TJMT
Processo: 1015248-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015248-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 015.314.231-67 (AGRAVANTE), ANTONIO GRATIDIANO DORILEO NETO - CPF: 352.370.581-91 (AGRAVANTE), DARLAN MARINHO MENDES - CPF: 059.189.093-38 (AGRAVANTE), ELANE MARINHO MENDES - CPF: 024.969.671-10 (AGRAVANTE), ELIAS SANTANA DE ANDRADE - CPF: 018.146.388-14 (AGRAVANTE), JOSE DE ANDRADE BARBOSA - CPF: 603.807.301-97 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE MOURA NEVES - CPF: 502.661.791-34 (AGRAVANTE), JOSE FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROGA - CPF: 104.529.018-12 (AGRAVANTE), MAX SALUSTIANO DE LIMA - CPF: 772.228.738-72 (AGRAVANTE), SILVANA MARI ALVES DA SILVA - CPF: 314.511.601-00 (AGRAVANTE), VALDECI CARVALHO DE SOUZA - CPF: 345.609.471-04 (AGRAVANTE), VICENCIA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 363.117.401-25 (AGRAVANTE), F J GONCALVES EIRELI - ME - CNPJ: 18.516.611/0001-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015248-11.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA, ANTONIO GRATIDIANO DORILEO NETO, DARLAN MARINHO MENDES, ELANE MARINHO MENDES, ELIAS SANTANA DE ANDRADE, JOSE DE ANDRADE BARBOSA, JOSE CARLOS DE MOURA NEVES, JOSE FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROGA, MAX SALUSTIANO DE LIMA, SILVANA MARI ALVES DA SILVA, VALDECI CARVALHO DE SOUZA, VICENCIA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO

AGRAVADO: F J GONCALVES EIRELI - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O deferimento da tutela antecipada pressupõe o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, ausentes quando há dúvida em relação à natureza da ocupação do imóvel pelos demandados, o que impõe a formação do contraditório e abertura da instrução.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015248-11.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA, ANTONIO GRATIDIANO DORILEO NETO, DARLAN MARINHO MENDES, ELANE MARINHO MENDES, ELIAS SANTANA DE ANDRADE, JOSE DE ANDRADE BARBOSA, JOSE CARLOS DE MOURA NEVES, JOSE FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROGA, MAX SALUSTIANO DE LIMA, SILVANA MARI ALVES DA SILVA, VALDECI CARVALHO DE SOUZA, VICENCIA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO

AGRAVADO: F J GONCALVES EIRELI - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1015248-11.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Imissão de Posse, deferiu a tutela de urgência e determinou a desocupação do imóvel situado nesta Capital, na Gleba Pascoal Ramos, Lote sem denominação, matrícula sob n. 58.201 do 6o RGI.

Os agravantes aduzem que exercem a posse mansa e pacífica por mais de 7 anos, que efetuaram melhorias e construções no local, e que a agravada seria apenas a detentora do domínio adquirido em 2019.

Alegam que têm a posse em decorrência de Contratos de Compra e Venda, e que o antecessor a detinha de forma incontestada desde 2014, quando iniciou a venda do loteamento aos atuais ocupantes, tendo eles protocolado ofício ao INTERMAT requerendo a titularidade, e que há certificação desse órgão de que se trata de área sem título conferido, além de documentos nesse sentido.

Apontam que a posse sempre foi exercida com
animus domini
e a aquisição feita por justo título, no entanto o juízo de origem deferiu a tutela pleiteada pela agravada sem que houvesse comprovação dos requisitos autorizadores, e tampouco foi precedida de audiência de justificação de posse. Apontam risco de irreversibilidade da decisão, assim como o
periculum in mora
inverso, o que exigiria a imediata reforma do
decisum
pelo Tribunal.

Afirmam que não praticaram o esbulho possessório narrado na inicial e que preenchem os critérios legais para a Usucapião, matéria de defesa apresentada na contestação, além da possibilidade de divergência de áreas. Ressaltam o direito à moradia previsto na Constituição Federal (Id 51168452).

Efeito suspensivo deferido (Id 52027968).

Na contraminuta, a agravada destaca que é inverídica a arguição de que adquiriram as terras de quem detinha posse mansa, pacífica e incontestada desde 2014, e descreve o inteiro teor da matrícula. Assinala também que o imóvel por muitos anos manteve a vegetação nativa, sem qualquer construção ou edificação, como mostram as imagens por satélite registradas em 2015; que sempre arcou com os respectivos impostos e taxas; que na verdade a área pertencia a Sidney Gasques Bordone, sócio da Agropecuária Barra Bonita S/A, e depois a ela própria, e que os agravantes não trouxeram nenhuma prova de pagamento de impostos; colaciona fotos reproduzidas por satélite que confirmariam que o lugar esteve desabitado de 2015 a 2018, e reporta-se ao fato de que após a lavratura do Boletim de Ocorrência em fevereiro/2019 é que foram intensificadas as mudanças nas condições do local.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015248-11.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA, ANTONIO GRATIDIANO DORILEO NETO, DARLAN MARINHO MENDES, ELANE MARINHO MENDES, ELIAS SANTANA DE ANDRADE, JOSE DE ANDRADE BARBOSA, JOSE CARLOS DE MOURA NEVES, JOSE FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROGA, MAX SALUSTIANO DE LIMA, SILVANA MARI ALVES DA SILVA, VALDECI CARVALHO DE SOUZA, VICENCIA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO

AGRAVADO: F J GONCALVES EIRELI - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravada ajuizou Ação de Imissão de Posse contra a agravante e outros, sob a alegação de ser legítima proprietária de 2ha situados na gleba Pascoal Ramos, matrícula n. 58.201 do 6o RGI de Cuiabá, adquiridos em 30-7-2019, e que desde então tenta sem sucesso a desocupação amigável, apesar de apresentar os documentos de aquisição.

Sustenta que o IPTU referente ao exercício de 2019 não foi integralmente quitado, o que impediria o reconhecimento da Usucapião.

O juízo de origem entendeu que estariam presentes os requisitos autorizadores -

a prova do domínio pela autora (agravada) e a posse injusta dos réus (agravantes) - deferiu a tutela provisória de urgência bem como determinou a desocupação da área.

A partir da aquisição, a agravada busca apossar-se do imóvel, notificou extrajudicialmente os ocupantes (agravantes), registrou Boletim de Ocorrência e, uma vez frustradas as tentativas, ingressou com a Ação de Imissão de Posse, sendo-lhe deferida a tutela de urgência pleiteada.

Aos agravantes assinalam que exercem a posse por vários anos.

Para a concessão da tutela de urgência é indispensável o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, tais como a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o resultado útil do processo.

No caso concreto, os agravantes afirmam o exercício da posse mansa e pacífica por mais de 7 anos, derivada de Contratos de Compra e Venda de pessoa que a detinha desde 2014, a qual criou ali um loteamento e passou a alienar lote aos atuais ocupantes. Destacam que requereram a titularidade no INTERMAT, que lhes teria certificado tratar-se de área sem título conferido.

A agravada, por sua vez, argui que é inverídica essa alegação, tanto assim que em 2019 adquiriu o domínio do imóvel, devidamente matriculado sob n. 58.201 do 6o RGI da Capital, e que as imagens reproduzidas por satélite mostram que o local permaneceu intocável até 2018.

O quadro fático exposto leva à conclusão de que, ao contrário do entendimento do juízo
a quo
, não foram cumpridos os requisitos do art. 300 do CPC.

Primeiro porque, neste momento processual não se tem certeza do caráter da ocupação pelos agravantes e pela pessoa que lhes teria transferido a posse, sendo necessária a dilação probatória exauriente, sobretudo no que se refere à qualificação da posse até então exercida pelos ocupantes, se justa ou não, o que não se identifica apenas pelos documentos anexados pela agravada.

Da mesma forma, não se constata o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, especialmente porque a agravada, ao adquirir a área, tinha pleno conhecimento da ocupação, até mesmo da existência do loteamento.

Posto isso, dou provimento ao Recurso para cassar a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020